Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação Cível. A data do saque caracteriza a ciência do fato ensejador do dano na conta PASEP e o termo inicial do prazo prescricional, conforme a teoria da ‘actio nata’. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão de reparação por dano material e moral por má-gestão da conta PASEP, tendo como termo inicial a data do saque.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser analisada é quando está caracterizada a ciência do dano na conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ).
4. O entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data do saque está em consonância com o princípio da “actio nata”, pelo qual o curso do prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo violado tem conhecimento do fato, a partir de quando é possível adotar as providências necessárias para apurar a extensão o dano e suas consequências.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A data do saque caracteriza a ciência do fato ensejador do dano na conta PASEP e o termo inicial do prazo prescricional, conforme a teoria da ‘actio nata’.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ. TJDFT, Acórdão 1860998, 07253597220198070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 9/5/2024; Acórdão 1854713, 07385923920198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024; Acórdão 1856426, 07133844820228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1855070, 07055540220208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024; Acórdão 1850330, 07445469520218070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024.